Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, dada a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art.55, da Lei 9.099/95.
4. Sem razão, a sistemática das verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, é regida pela Lei 9.099/95, a qual, em seu art. 55, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, preceitua que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Ou seja, os honorários somente serão arbitrados contra o recorrente eventualmente vencido, e não contra o recorrido, o qual se resignou com o resultado da sentença. Nesse ínterim, considerando que, no particular, apenas a ora parte embargante apresentou recurso inominado, que foi provido, não se constituindo, assim, como recorrente vencido, não há de se falar em condenação em honorários, nos exatos termos da legislação alhures indicada.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.